Tribunal: TJSP
Processo: 1001505-70.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Acolhimento em sentença, com condenação solidária de 2 dos 3 réus acionados – Observação nesta decisão de que um terceiro réu havia sido excluído da relação processual, por decisão interlocutória, que acabou sendo revogada através de agravo de instrumento – Prestação jurisdicional que não se completou – Acolhimento da arguição em apelação da autora, com anulação da sentença

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Acolhimento em sentença, com condenação solidária de 2 dos 3 réus acionados – Observação nesta decisão de que um terceiro réu havia sido excluído da relação processual, por decisão interlocutória, que acabou sendo revogada através de agravo de instrumento – Prestação jurisdicional que não se completou – Acolhimento da arguição em apelação da autora, com anulação da sentença para completo julgamento da lide - Recurso de uma das rés prejudicado.